Tribunal: STF
Processo: RE 112097
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
ICM. ISENÇÃO PREVISTA NO CONVENIO ICM 9/75 E REVOGADA
POSTERIORMENTE. ISENÇÃO PURA E SIMPLES.
O CONVENIO ICM 24/81, QUE REVOGOU A ISENÇÃO DO ICM NA SAIDA DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NA VIGENCIA DO CONVENIO ICM 9/75,
TEM INCIDENCIA IMEDIATA. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PELA AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).